Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740764-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALTAIR MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO INTER S.A. (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência (Processo no 0700491-79.2019.8.07.0017) proposta por ALTAIR MACIEL DA SILVA (autor) em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu), do CARTÃO BRB S.A. (réu) e do BANCO INTER S.A. (réu), ora agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os bancos réus, no prazo de 48h, abstenham-se de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, efetuando, assim, renegociação das parcelas, para que se adequem ao patamar de desconto legal, e que seja estendido a 35% para o pagamento do cartão, sendo 5% exclusivo para cartão de crédito, bem como que se abstenham de incluir o nome do autor junto ao SERASA/SPC, salvo se inadimplidas as condições acima determinadas, pelo prazo que se fizer necessário, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00, até o montante de R$30.000,00, teto máximo que poderá ser ampliado (ID 109846517, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 31628680), o agravante sustenta que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Assevera que o agravado não produziu prova inequívoca de qualquer abusividade praticada pelo banco agravante, ao passo que esse comprovou estar respaldado pela legislação e pelo contrato firmado entre as partes. Afirma que os descontos realizados são provenientes de contrato válido, subscrito por agente capaz. Diz que o agravado não comprovou que os descontos, à época da assinatura do contrato, ultrapassariam a margem legal. Argumenta que, caso haja a suspensão ou mesmo limitação dos descontos nos rendimentos do agravado, faz-se necessária a determinação de prolongamento dos descontos, na hipótese de eventual sentença de improcedência. Esclarece que o contrato possui uma data prevista para o fim dos descontos e que, independentemente de quantas parcelas estiverem quitadas, o contrato será desaverbado da folha de pagamento do agravado quando do advento da data prevista para o encerramento, o que poderá ocasionar prejuízos ao banco credor. Insurge-se contra a multa fixada na decisão. Defende que a multa não pode servir como fonte de enriquecimento infundado da parte agravada, devendo ser fixada de forma razoável e proporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar concedida. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para que seja modificada a decisão liminar, para determinar expressamente o prolongamento do contrato no caso de eventual sentença de improcedência, com a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, possibilitando ao agravante que realize o desconto de todas as parcelas previstas no contrato. Preparo regular (ID 31628681 e 31628682). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. A análise do histórico de dívidas do agravado - que conjuga débitos consignados em folha, lançados diretamente em conta corrente, além de faturas de cartão de crédito, sinaliza o superendividamento e o comprometimento da quase integralidade de sua renda. O contracheque mais recente do agravante, relativo ao mês de setembro do corrente ano (ID 106197983), revela o recebimento de valor bruto de R$10.818,23. Abatidos o empréstimo consignado em folha de pagamento, as parcelas de pensão alimentícia e os descontos obrigatórios (representados pelas parcelas de R$3.384,39, R$697,42, R$2.092,27, R$950,74, R$28,11, R$48,00 R$371,83), o valor líquido alcançado é de R$3.245,47. A análise da folha de pagamentos do agravado revela que a prestação do empréstimo consignado em folha, no valor de R$3.384,39, equivale a mais de 30% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios (R$10.818,23 - R$1.398,68 = R$9.419,55), o que, por si só, justifica a manutenção da decisão agravada que determinou a adequação dos descontos. Outrossim, os extratos bancários de IDs 106197985, 106197986 e 106197993 indicam outros descontos de empréstimos efetuados diretamente em conta corrente. Há, ainda, débitos de cartão de crédito, com faturas lançadas em valores altos (R$4.033,77 e R$4.386,75, ID 106197968, páginas 4 e 5). O agravado também registrou possuir débitos de energia elétrica e água (IDs 106197968, páginas 1 e 3). Para além dos encargos financeiros, é presumível que o agravado tenha despesas com moradia, alimentação, saúde e transporte. Daí, nota-se que existe, de fato, um cenário de comprometimento substancial de renda, em prejuízo da própria sobrevivência do devedor. Logo, como consignou a decisão agravada, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil), pois há a probabilidade do direito e o perigo de dano. Assim, ao menos num juízo preliminar que o momento oportuniza, não há razões para a suspender a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator